Tribunal: TJDFT
Processo: 0712712-56.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA. INFANTE. ANIMOSIDADE ENTRE OS GENITORES. ESTUDO PSICOSSOCIAL. COMPORTAMENTO INADEQUADO DA GENITORA. PRÁTICAS RELIGIOSAS IMPOSTAS AO FILHO. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. GUARDA COMPARTILHADA.

1. A animosidade entre os genitores pode inviabilizar a fixação de guarda compartilhada, se constatado prejuízo à integridade física e mental da criança.

2. Verificada na hipótese dos autos, em face das peculiaridades do caso concreto, que a proteção do melhor interesse do infante é assegurada com o compartilhamento da guarda, há que prevalecer essa opção.

3. Apelação parcialmente provida. Agravo Interno prejudicado.